Tribunal: TJDFT
Processo: 0709781-59.2025.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709781-59.2025.8.07.0001 RECORRENTE: NEIDE FRANCISCA DA CUNHA BRANDAO RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DÉBITO EM CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO. INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pare reformar sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de conhecimento, na qual se buscava o cancelamento da autorização de débito em conta de empréstimo pessoal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia cinge-se a definir se o mutuário pode revogar a autorização de débito em conta para pagamento de empréstimos III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do STJ, ao julgar o Tema 1085 (REsp 1.863.973- SP), estabelece que são lícitos os descontos de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que de conta salário, desde que previamente autorizados e enquanto perdurar a autorização. 4. A Resolução n. 4.790/2020 do Conselho Monetário Nacional, embora assegure o direito de cancelamento da autorização de débitos, deve ser interpretada em harmonia com o sistema jurídico vigente. A sua aplicação não pode servir de subterfúgio para o descumprimento de obrigações validamente assumidas, sob pena de violação à boa-fé objetiva. 5. A revogação da autorização de débito em conta corrente, embora possível, não é direito absoluto e deve observar os princípios da boafé objetiva e da lealdade contratual, especialmente quando a autorização constitui condição essencial para a concessão do crédito em termos mais vantajosos. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A cláusula de débito automático em conta corrente não é abusiva nem ilegal, quando pactuada livremente entre as partes e observados os princípios da boa-fé e da função social do contrato.” Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, VI, e 51, IV; Resolução n. 4.790/2020 do Bacen. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.085 (REsp 1.863.973-SP); TJDFT, Acórdão 1973950, 0723126- 45.2023.8.07.0007, Rel. Des. FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, j. 26/02/2025, DJe 03/04/2025. A parte recorrente alega violação aos artigos 489, §1o, inciso VI, e 927, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, buscando a nulidade do acórdão por ausência de fundamentação. Articula a não observância de precedente obrigatório firmado em recurso repetitivo (Tema 1.085 do STJ). Defende a possibilidade de revogação de autorização dos débitos automáticos referentes a empréstimos comuns, descontados em conta corrente. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado PAULO ROBERTO VIGNA, OAB/SP 173.477. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil, e em relação invocado dissídio jurisprudencial. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. Por fim, determino que as publicações, referentes à parte recorrida, sejam feitas exclusivamente em nome do advogado PAULO ROBERTO VIGNA, OAB/SP 173.477, nos termos formulados no ID 77393338. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028